Tribunal: TJBA
Processo: 8160592-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160592-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ALMIR SANTOS BARROS

Advogado(s)
:
GUSTAVO ALVARENGA DE MIRANDA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
INOVAÇÃO À LIDE
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há omissão no julgado que discorreu fundamentadamente sobre os motivos pelos quais negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que declarou a abusividade dos juros cobrados, e determinou a restituição do indébito em dobro.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida ou para a inovação à lide, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos de declaratórios, ainda que interpostos para fins de prequestionamento.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

G

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 95279398, opostos na Apelação nº 8160592-58.2023.8.05.0001
, em que figura como
Embargante
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A e como
Embargado
ALMIR SANTOS BARROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

RELATORA